Tribunal: TJSP
Processo: 2110386-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2110386-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Socorro, em que é impetrante ADONIAS
SANTOS SANTANA e Paciente DEMETRIO MONTINI, é impetrado MM. JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA DO FORO REGIONAL DE SOCORRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110386-68.2020.8.26.0000 -Voto no 47.113
2
voto número 47.113
HABEAS CORPUS no 2110386-68.2020.8.26.0000
(Proc. no 1500370-47.2020.8.26.0601 - 1a Vara - Socorro)
Impetrante: ADONIAS SANTOS SANTANA
Paciente: DEMÉTRIO MONTINI
1- O Advogado Adonias Santos Santana impetrou o presente habeas
corpus em favor de Demétrio Montini, qualificado nos autos, alegando que
ele está sofrendo constrangimento ilegal, pois fora preso em flagrante,
acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06;
ressaltando, em síntese, que o paciente tem o direito de responder solto ao
processo, pois não estão presentes os requisitos do art. 312 do C.P.P.; que a
dinâmica dos fatos e suas provas não indicam que o paciente seja um
traficante de entorpecentes, mas, sim, um indivíduo perseguido por agentes
públicos, somente pelo seu passado; que a suposta gravidade do delito não
impede a concessão do benefício; que há que se observar a presunção de
inocência; que ele preenche todos os requisitos para obtenção da soltura
processual; que o flagrante fora mantido como prisão preventiva,
imotivadamente; que o paciente tem direito à liberdade processual, pois se já
não havia necessidade e motivação para decretação da prisão preventiva,
tampouco há justificativa para sua manutenção, frente à pandemia do
COVID-19. Busca, com a impetração, a concessão de liminar e, ao final, seja
concedida ao paciente a liberdade para solto responder ao processo,
revogando-se a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura; ou,
sejam aplicadas medidas cautelares diversas. Juntou cópias e documentos,
às fls. 11/98.

A liminar foi denegada, no despacho de fls. 100/101; as informações
foram prestadas, à fl. 104; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 107/115,
opinou pela denegação da ordem impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110386-68.2020.8.26.0000 -Voto no 47.113
3
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida, em parte. E no tópico em que
se a conhece, há que ser negada. O paciente não está a sofrer
constrangimento ilegal.
Ressalta-se que o habeas corpus não é a via adequada para se
analisar matéria de fato, ou de prova, como aduzido pela Defesa. Essas são
questões de mérito, que serão apreciadas em momento próprio, no
julgamento do mérito de uma ação penal que poderá ser respondida pelo
acusado, ora paciente, pois é ali que será sopesada a existência, ou não, de
sua culpabilidade pelos fatos em que se encontra envolvido. É nesse ponto
que o pedido não é conhecido, pois oitivas dos envolvidos, produção
probatória e a dinâmica do evento serão analisadas em seu devido tempo e
local, ou seja, no juízo de conhecimento, nos autos principais.
Com efeito, de acordo com as informações e cópias trazidas aos
autos, Demétrio Montini foi preso em flagrante, acusado da prática do delito
do artigo 33 da Lei no 11.343/06 (cf. fls. 11/29), tendo sido surpreendido na
posse e guarda de 79 porções de cocaína, além de uma quantia em
dinheiro, em franca atitude de pessoa traficante de drogas.
No tocante ao pleito de liberdade processual, vê-se que os fatos
apurados são reconhecidamente graves, bastando para essa conclusão uma
breve leitura das peças juntadas, que relatam por parte do paciente,
conduta típica de quem trafica entorpecentes, quando foi preso em
flagrante, repita-se. Por óbvio, como já referido, das cópias das
investigações acostadas, depreende-se que se trata de indícios que
dependem, ainda, de prova satisfatória, só alcançada com o decorrer de um
processo e ampla produção probatória. Essas circunstâncias, aliadas ao tipo
de crime praticado, demonstram que se torna imprescindível a custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110386-68.2020.8.26.0000 -Voto no 47.113
4
preventiva do paciente, estando presentes, pois, iniludivelmente, os
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (RT

764/504). E aqui, observados os postulados trazidos pela Lei no 12.403,
de 04 de maio de 2011, vê-se que o caso se mostra abarcado pelo §6o do
artigo 282, pelo artigo 283, caput, pelo artigo 312, caput, e pelo artigo
313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, NÃO estando incluído
na descrição do artigo 321, também do estatuto processual penal, todos
com a redação da lei citada. No caso, obviamente, as medidas cautelares
diversas da prisão se mostram insuficientes e inadequadas para garantir
a ordem pública, conveniência da instrução e a aplicação da pena; sua
eventual aplicação aqui constituiria em autêntico estímulo à prática de crimes
desse jaez. De mais a mais, pelas cópias juntadas, a prisão encontra-se
fundada no quadro fático, que demonstra, de forma concreta, a
existência da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de
autoria. Nesse passo, de acordo com as informações trazidas aos autos,
verifica-se que no Juízo a quo, na confirmação do flagrante, o Juiz, já em
observância à referida legislação, com percuciência decidiu pela
conversão do flagrante em prisão preventiva, mediante a devida
motivação, ainda que sucintamente, contrariamente ao alegado na inicial do
writ, s.m.j. (cf. fls. 91/92).
Crimes como o imputado ao paciente colocam em constante
desassossego a sociedade, contribuindo para instabilizar as relações de
convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem
pública, autorizador da manutenção da prisão cautelar. Agora, se Demétrio,
indivíduo com vários antecedentes criminais (cf. F.A. de fls. 76/87), será
considerado culpado ou inocente pelo delito que lhe é imputado, isso só
ocorrerá na prolação de uma sentença. E a custódia preventiva é necessária
e imprescindível, ainda que o agente acusado de tal prática delituosa seja
tecnicamente primário, tenha residência fixa e ocupação lícita, segundo
reiterados julgados de nossos tribunais. Nesse ponto, no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao ora apreciado, ficou decidido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110386-68.2020.8.26.0000 -Voto no 47.113
5
que, “a prisão processual pode ser decretada sempre que necessária, e
mesmo por cautela, não caracterizando afronta ao princípio constitucional da
inocência, se devidamente motivada. Condições pessoais favoráveis do réu -
como residência fixa e ocupação lícita, por exemplo - não são garantidoras
de eventual direito à liberdade provisória, se a manutenção da prisão é
recomendada por outros elementos dos autos” (STJ, HC no 18.695/SP, 5a
Turma, j. em 05.03.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de
08.04.2002, pág. 248). No mesmo sentido: STJ, RHC no 12.854/RS, 5a
Turma, j. em 21.11.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de
03.02.2003, pág. 317; RJTDACRIMSP 36/448, 2/198.
Ad argumentandum, é sabido que só a prisão em estado flagrancial
não é suficiente para que o autuado fique encarcerado até seu julgamento,
ou até que outra causa pertinente o liberte, pois como elucidado pelo
magistério de E. MAGALHÃES NORONHA, “a captura do indiciado não
importa necessariamente seu recolhimento ou custódia. Com efeito, ouvidos
o condutor, as testemunhas, o capturado, o ofendido, e lavrado o auto,
havendo fundadas suspeitas contra o conduzido, a autoridade atuante
mandará recolhê-lo à prisão”. (“Curso de Direito Processual Penal”, Ed.
Saraiva, 24a edição, atualizada, 1996, pág. 168). Assim, sendo esse
exatamente o caso deste writ pelo que se depreende do auto de prisão em
flagrante e do boletim de ocorrência, não se entrevê nenhuma nulidade ou
falta de motivação, na manutenção da prisão do paciente, data venia.
Nesse passo, não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante; e
como acima já referido, sua versão exculpatória será devidamente analisada
no Juízo de Conhecimento.
Ressalta-se, novamente, que a concessão de liberdade provisória
era insuscetível de concessão àqueles que se acham acusados da prática do
crime de tráfico de entorpecentes. Nesse ponto, havia proibição legal à
concessão da benesse (Lei no 8.072/90); todavia, com a edição da Lei no
11.464/07, a liberdade provisória passou a ser permitida, em alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110386-68.2020.8.26.0000 -Voto no 47.113
6
introduzida por esta lei à dos “Crimes Hediondos”, estabelecendo que tais
delitos são insuscetíveis apenas de anistia, graça, indulto e fiança (nova
redação do inciso II do artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas tal norma legal não
pode, como não pôde, ser aplicada neste caso, considerando-se suas
peculiaridades. Realmente, não havia, como não há, a possibilidade de se
deferir a liberdade ao paciente, pois, o flagrante e os indícios de que se
trata de acusado traficante de entorpecentes a impedem.
E o delito em apreço é de natureza reconhecidamente gravíssima,
que exige rigor na apuração e que necessita da segregação provisória do
agente, de acordo com a realidade de nossos dias, marcados pela crescente
escalada da criminalidade violenta fomentada pela prática dos crimes em
apreço, impendendo que se trate com maior rigor aqueles que o praticam,
que induzem pessoas ao nefasto vício do consumo de substâncias
entorpecentes; e ressalta-se, aqui, que não se trata de imposição legal à
concessão do benefício, repisa-se. A custódia preventiva é necessária e
imprescindível, ainda que o agente acusado de tal prática delituosa seja
primário, tenha residência fixa e ocupação lícita, como acima já salientado.
No presente caso, a conduta do paciente, bem narrada nos autos, é por
demais indicativa de sua periculosidade. Tal fato, por si só, é de plano
autorizador da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal. A ocorrência de crimes como esse
ostenta números expressivos e crescentes, o que vem amedrontando as
pessoas, principalmente pais que vêem seus filhos à mercê da aproximação
sub-reptícia de inescrupulosos mercadores de drogas ilícitas. As notícias
desse tipo de infração penal e a ineficiência das medidas e políticas estatais
para reduzir e controlar a criminalidade exigem do Judiciário uma postura
mais compromissada com a realidade. A concessão de liberdade provisória
ou revogação da prisão preventiva, nesses casos, coloca em risco a
segurança da sociedade e do cidadão de bem. Assim, impossível a
concessão de tais benefícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110386-68.2020.8.26.0000 -Voto no 47.113
7
Por fim, considerando-se a pandemia do COVID-19, também não se
verifica motivação para soltura. No caso, pelo que se entrevê, não fora
trazida qualquer comprovação efetiva de que o paciente se encontra
inserido no “grupo de risco”, passível de obtenção da revogação da prisão
cautelar ou concessão de prisão domiciliar, como prevêem as recentes
normas e resoluções do CNJ e do CSM-TJSP. Não se demonstrou,
devidamente, a presença do fumus boni iuris.
Nesse ponto, os Tribunais Superiores já estão se manifestando; pois,
em decisão monocrática recente a respeito dos pedidos de liberdade de réus
endereçados ao STJ por meio do remédio heróico, o ilustre Ministro Rogério
Schietti esclarece que: "Não há como descurar que a crise mundial do
Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional exigem
intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades, inclusive do Poder
Judiciário. Assim, na atual situação, salvo necessidade inarredável da
manutenção da prisão preventiva - nos casos de crimes cometidos com
particular violência, a envolver acusado de especial e evidente periculosidade
ou que comporte de modo a, claramente, denotar risco de fuga ou de
destruição das provas e/ou ameaça a testemunhas -, o exame da
necessidade da manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com
outro olhar". (HC no 567.945/SP Rel. o Min. Rogério Schietti Cruz). Já noutra
decisão, o citado e zeloso Ministro do STJ, na mesma data, argumenta que a
crise epidêmica atual apesar de dever ser levada em conta na análise da
soltura do réu, mas "não é um passe livre para a liberação de todos,
pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social" (STJ; HC no 567.408 - RJ (2020/0070906-7) Rel. o Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, j. em 20/03/20, publ. no DJE de 23/03/2020). Logo, no
caso concreto, entende-se que resta necessária e adequada a manutenção
da segregação do encarcerado, mesmo diante da situação pandêmica
existente, a fim de resguardar a sociedade com o escopo da garantia de
ordem pública e a aplicação da lei penal, pois em liberdade certamente o réu
poderá engrenar nova empreitada delituosa, e até se evadir. Releva destacar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110386-68.2020.8.26.0000 -Voto no 47.113
8
que a decisão proferida, cautelarmente, na ADPF no 347, não foi
referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, como bem observou o Nobre e zeloso Representante da
Procuradoria Geral de Justiça oficiante, as Autoridades Competentes vêm
tomando as medidas necessárias para impedir a disseminação da referida
pandemia também entre a população carcerária.
Como se vê, salienta-se, novamente, trata-se da apuração de crime
de natureza grave, mostrando-se indispensável a manutenção da prisão
processual, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do estatuto processual
penal, ainda que observadas as Leis nso 12.403/11 e 13.964/19,
relembramos. Não obstante o denodo e dedicação do Ilustre Impetrante, a
pretensão deduzida na inicial fica rejeitada.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do pedido de habeas corpus
e nesse ponto ele é denegado.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR